Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o alegado pelo SINDIRETA no ID: 51196362, suspendo, por 60 dias, o presente feito em relação NEIDE MAIA DE QUEIROZ. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente determinação, haja vista que está pendente de solução o pedido do DF de cancelamento do PCT n. 0714914- 90.2002.8.07.0000 (ID: 47479982). Superado o prazo de suspensão, intime-se o SINDIRETA para cumprir a parte final do despacho de ID: 50614329, mediante a comprovação do cancelamento do PCT n. 0701118-66.2021.8.07.0000. Ao fim, quanto aos demais substituídos (NEIDE DE SIQUEIRA E SILVA, NELCY DE FATIMA LOULY e NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA), consta pedido do SINDIRETA de arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos respectivos créditos (ID: 38248101). Nesse quadro, a suspensão ora determinada não os prejudica. I. Brasília, 26 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador